Tribunal: TJES
Processo: 5005697-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005697-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL (SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD). DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), condicionando a medida à demonstração de novos elementos de informação acerca de eventual alteração da situação econômico-financeira dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial depende da demonstração de diligências extrajudiciais prévias ou de alteração concreta da situação financeira do devedor; (ii) estabelecer se o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa justifica a renovação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo executivo se orienta pelo princípio da máxima efetividade, de modo que cabe ao magistrado adotar os meios disponíveis para garantir a satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA (Tema 425), firmou entendimento de que a utilização do sistema Bacenjud — hoje Sisbajud — prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, tese aplicável também ao Infojud e ao Renajud.

5.
A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.993.495/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022) reforça que não há exigência legal de comprovação de alteração fática ou de periodicidade mínima para a renovação das pesquisas patrimoniais quando anteriores tentativas foram infrutíferas.

6.
Informações fiscais e bancárias são sigilosas e inacessíveis ao credor, de modo que a intervenção judicial por meio dos sistemas eletrônicos se mostra imprescindível para a efetividade da execução.

7.
O lapso temporal de aproximadamente oito anos desde a última consulta ao Infojud, aliado à ausência de êxito em recente tentativa de penhora online, justifica nova ordem de pesquisa nos sistemas eletrônicos, sem que isso configure excesso ou violação ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud e Infojud) não exige a demonstração de diligências extrajudiciais prévias ou de alteração fática da situação econômica do devedor.

2.
O princípio da efetividade da execução impõe ao juiz a adoção dos meios disponíveis para viabilizar a satisfação do crédito, ainda que mediante reiteração de ordens de pesquisa patrimonial.

3.
O lapso temporal significativo entre as consultas anteriores justifica a renovação das medidas de constrição eletrônica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id origem 66541101) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Rafael dos Santos Campgnaro e outros
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial do executado, devendo a parte exequente demonstrar novos elementos de informação e prova indiciária de alterações concretas na situação econômico-financeira da parte executada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 13205846), em síntese, que:
(i)
a decisão agravada contraria tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 425), a qual estabelece a desnecessidade de o credor comprovar o exaurimento de diligências extrajudiciais para que seja autorizada a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD;
(ii)
tal entendimento, consolidado após a Lei nº 11.382/2006, visa conferir maior efetividade ao processo executivo, não cabendo ao magistrado impor ao exequente o ônus de demonstrar previamente a existência de bens ou a alteração da situação patrimonial dos devedores;
(iii)
ao condicionar a realização de novas pesquisas à demonstração de ‘novos elementos de informação’ ou ‘prova indiciária de alterações concretas na situação econômico-financeira da parte executada’, a decisão impõe à agravante a produção de prova diabólica;
(iv)
não possui meios para acessar informações sigilosas sobre o patrimônio dos devedores, sendo justamente essa a finalidade das ferramentas eletrônicas cuja utilização foi negada, em violação ao disposto no art. 373, § 3º, II, do Código de Processo Civil;
(v)
a última pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD ocorreu no dia 29/11/2017 e o considerável lapso temporal transcorrido desde a última consulta justifica a renovação da medida pleiteada;
(v)
é plausível que a situação patrimonial dos executados tenha se alterado nesse período, tornando a nova pesquisa útil e necessária para a satisfação do crédito;
(vi)
o indeferimento das pesquisas atenta contra os princípios da efetividade da execução, da cooperação, da celeridade e da economia processual; e
(vii)
a utilização dos sistemas eletrônicos é medida que prestigia a satisfação do crédito do exequente, que constitui a finalidade primordial do processo executivo e negar seu uso obstaculiza indevidamente o andamento processual.

A meu ver, assiste razão à concessionária agravante ao postular a reforma da decisão agravada.

Como se sabe, o processo de execução é orientado pelo princípio da máxima efetividade, buscando a satisfação do crédito de maneira célere e eficaz e, para tanto, o legislador processual e o Conselho Nacional de Justiça disponibilizaram ao Poder Judiciário ferramentas eletrônicas que visam superar as dificuldades tradicionalmente enfrentadas pelo credor na localização de bens do devedor, uma vez que o escopo precípuo da execução é, fundamentalmente,
a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

No julgamento do REsp nº 1.184.765/PA
1
(Tema 425), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a utilização do sistema BACENJUD (hoje SISBAJUD), após a vigência da Lei nº 11.382/2006,
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Tal entendimento, de acordo com pacífica jurisprudência daquela colenda Corte Superior, estende-se integralmente aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, por possuírem idêntica finalidade de simplificar e agilizar a busca por bens passíveis de penhora.

Conquanto não desconheça respeitável entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reiterado, inclusive, em julgamento recente, de que “
a
reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o Sisbajud, depende de observância ao princípio da razoabilidade,
devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa
2
”, mantenho meu posicionamento de que o princípio da efetividade da execução demanda a utilização de ferramentas disponibilizadas, visando garantir uma busca mais eficaz pela satisfação do crédito.

Em consulta aos autos físicos digitalizados, verifico que a última consulta ao INFOJUD foi realizada em 29/11/2017 (fls. 592/598), ou seja, há aproximadamente 8 (oito) anos, ao passo que uma tentativa de penhora online via SISBAJUD ocorreu em 16/04/2024 (Id origem 4095845), sem êxito, o que torna razoável seja feita nova tentativa, levando em conta o princípio da responsabilidade patrimonial e da efetividade processual.

O art. 854 do Código de Processo Civil não prevê limite quanto ao número de tentativas ou à periodicidade das ordens de bloqueio:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como dito, a execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do Código de Processo Civil, em busca da plena efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito exequendo e tal perspectiva afasta a razoabilidade de conceder uma proteção excessiva aos devedores.

Em razão disso, adiro ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há que se falar em necessidade de observância de determinada periodicidade ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de anterior ordem de constrição não ter sido efetiva
, uma vez que tais requisitos não possuem autorização legal
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.993.495/MS, item 15 do voto proferido pela relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022 – destaquei).

Não é razoável exigir que a ora agravante demonstre ter havido alteração na situação econômica dos executados para fins de viabilizar uma novel pesquisa junto ao INFOJUD, SISBAJUD e outras ferramentas disponíveis ao juiz, máxime diante da comprovação de que vem empreendendo diligências em prol da localização de bens do agravado passíveis de penhora, em vez de se manter inerte e aguardando providências por parte do Poder Judiciário.

Em reforço, as informações patrimoniais e fiscais dos executados são, em regra, sigilosas e inacessíveis ao particular, sendo precisamente esta a razão pela qual a intervenção judicial, por meio de tais ferramentas, se faz imprescindível.

Com tais considerações,

conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
a fim de determinar que o Juízo de 1º grau

realize nova consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD visando o bloqueio de valores em contas correntes, contas de investimento, poupanças e outras aplicações financeiras porventura titularizadas pelos agravados, além da localização de veículos automotores registrados em seus nomes e se por eles foram entregues declarações de renda à Receita Federal nos últimos anos.

É
como voto
.

_______________________________

1
STJ, Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.

2
STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.168.520/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.